Tribunal: TJSP
Processo: 1510205-63.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510205-63.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEON VINICIUS GONCALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510205-63.2020.8.26.0050 - Voto no 24.210
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1510205-63.2020 São Paulo
Apelante: Leon Vinicius Gonçalves da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 24.210
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do acusado Penas e regime
prisional fixados com critério e corretamente - Recurso
desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 210/217, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar LEON VINICIUS GONÇALVES
DA SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, ao
cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como pagamento de 13 (treze) dias-multa,
no valor mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
220/238), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição,
sob
o
fundamento
da
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta delitiva de
roubo para a do crime de receptação culposa. Por fim, pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510205-63.2020.8.26.0050 - Voto no 24.210
3
incidência da detração penal.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 244/249, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 259/265).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, pois, nas circunstâncias
narradas na denúncia, no dia 21 de abril de 2020, por volta das 20h,
na altura do n° 1361 da Rua Victório Santim, Vila Carmesina, agindo
em concurso com três outros indivíduos não identificados, subtraiu,
para todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo, uma carteira com documentos pessoais,
um telefone celular e a motocicleta Yamaha Fazer YS250, placa
ECP-7323, pertencentes a Renan de Carvalho Novaes.
Segundo apurado, os agentes ocupavam duas
motocicletas, com as quais cercaram a motocicleta que a vítima
pilotava. O denunciado ocupava a “garupa” de uma das motos.
Empunhando um simulacro de arma de fogo, o denunciado anunciou
que se tratava de um assalto e determinou que a vítima entregasse a
moto e os demais pertences. Um dos indivíduos não identificados, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510205-63.2020.8.26.0050 - Voto no 24.210
4
ocupava a “garupa” da outra moto, saiu pilotando a motocicleta da
vítima e levando os demais bens subtraídos. No dia 23 de abril de
2020, por volta das 11h40min, na altura do número 100 da Rua
Professor Hasegawa, policiais militares, em patrulhamento de rotina,
surpreenderam o denunciado conduzindo a motocicleta Yamaha que
havia sido subtraída.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima e
testemunhas, em Juízo, e a confissão extrajudicial do acusado, foram
suficientes para atestar a prática do crime, quanto a sua ocorrência e
autoria, inclusive no que diz respeito à causa de aumento do concurso
de agentes. Somam-se a isso o boletim de ocorrência que comprova o
crime de roubo (fls. 14/16) e auto de exibição e apreensão e entrega
(fl. 09).
Com efeito, a vítima, ouvida em juízo, contou
que na data dos fatos “estava com uma moto emprestada do meu tio,
uma fazer 250. Fui ao aniversário da avó da minha noiva. Eu estava
indo em uma direção e duas motocicletas passaram por mim. Uns
trezentos metros depois, uma motocicleta veio pela minha esquerda
sendo que o garupa já sacou uma arma em minha direção. Pela
direita veio a outra moto o garupa desceu e veio me revistar. Pegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510205-63.2020.8.26.0050 - Voto no 24.210
5
minha carteira e meu celular. Ele perguntou onde estava o rastreador.
Eu disse que não tinha e ele disse "quer morrer caralho???". Ele
pegou o controle do meu portão achando que era o rastreador da
moto. Em seguida ele subiu na moto e as três motos foram embora. A
moto foi localizada dois dias depois sem as carenagens laterais, baú,
farol dianteiro e sem placa. Estava próximo a casa de minha noiva, fui
até lá e lá liguei para meu tio e depois liguei 190. Fiz o BO. Embora
não o reconheça do roubo, eu o reconheço como sendo a pessoa que
estava na delegacia e que segundo os policiais foi preso na posse da
motocicleta. Só a moto foi apreendida. Meu Iphone 7, 128gb valia
cerca de R$ 2.000,00 mais R$ 3.000,00 dos prejuízos que paguei da
moto".
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta colenda 15a Câmara Criminal e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510205-63.2020.8.26.0050 - Voto no 24.210
6
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
O policial militar Gabriel Andrade, em juízo,
declarou que na época fazia parte da Rocam. Ele informou que:
"(...) estava de patrulhamento quando se deparou com
uma motocicleta sem farol e sem a placa. Ele tentou
fugir mas não conseguiu. Não houve resistência. Ele
disse, a principio, que tinha pedido a moto emprestada.
Pelo chassis soubemos que era roubada. Ele então
confessou o crime. Ele disse que a moto foi roubada
próximo a Jacu-Pêssego. Duas motos CGs cada um
com
duas
pessoas
abordaram
a
vítima.
Não
aprofundamos as indagações, então não perguntei se
o roubo foi praticado com arma. O local que ele foi
preso fica há uns três quilômetros do local do roubo.
Salvo engano ele disse que morava na mesma rua. Ele
estava sozinho por ocasião da abordagem. Tinha umas
05 pessoas embaixo de um toldo. Reconhece o réu
presente em audiência. (...)".
O policial militar Anderson Rocha declarou que
é da Rocam. Ele também reconheceu o réu. Ele declarou que:
"(...) estavam patrulhando na área do 28 quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510205-63.2020.8.26.0050 - Voto no 24.210
7
visualizamos a moto sem emplacamento e sem farol.
Sinalizamos e ele não parou, tentou dar fuga. Com ele
nada de ilícito. Através do chassi, soubemos que a
moto era roubada. Quando voltamos, ele confessou o
crime mediante a utilização de duas motos. A moto
ficou na garagem do prédio "esfriando". O farol ele
jogou em um terreno porque supôs que o rastreador
estava lá dentro. Ele achou que a caixinha do xênon
era o rastreador. Ele nada mencionou se usou arma no
roubo. Pegamos ele entre as 13h e 16h. Ele disse que
ia trampar com a moto a noite em uma pizzaria. Nos
abordamos o réu em frente a um comércio(...)".
As declarações dos agentes públicos que
atendaram a ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício
de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o
relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as
demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em des0conformidade com o
restante da prova” (TJSP
Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510205-63.2020.8.26.0050 - Voto no 24.210
8
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
A testemunha Guilherme Santos de Paula,
proprietário da hamburgueria, foi ouvido. Ele declarou que:
"conhece o réu de uma hamburgeuria. Ele trabalhou
fazendo entregas como motoboy. Ele usava uma CG
amarela. A moto era de um amigo meu. Na época dos
fatos ele trabalhava para mim, todo os dias. Minha
hamburgeuria fica em Itaquera, chama-se Da Conte
Burguer. Ele trabalha das cinco até a meia noite. Sobre
os fatos fiquei sabendo pelo primo dele porque ele não
foi trabalhar no dia seguinte. Nesta época cerca de 3 a
4 pessoas estavam trabalhando para mim, época de
pandemia. No dia do roubo ele trabalhou para mim. No
período de descanso eles ficam aguardando no
banquinho. A hamburgueria fica em uma pequena
garagem e no periodo da pandemia somente delivery a
portas fechadas.".
Importante salientar, como muito bem apontado
pelo Juízo a quo:
Ainda
que
tal
informação
seja
verdadeira,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510205-63.2020.8.26.0050 - Voto no 24.210
9
testemunha não pode garantir que no momento do
roubo o réu estava fazendo entrega. Observo que o
local onde fica localizada a hamburgueria fica a 1,6
quilômetros de distância do local onde o roubo foi
praticado, conforme informação extraída do site: (...)
Os fatos ocorreram em uma terça feira, em um
momento em que a pandemia estava em sua pior fase.
O movimento de todo o comercio em geral despencou.
Evidentemente
que
o
mesmo
ocorreu
com
a
hamburgueria. Portanto houve tempo para a pratica do
delito, ainda que se considere como verdadeira a
versão da testemunha.
O acusado, perante a autoridade policial,
confessou os fatos descritos na exordial acusatória. Disse que:
"Confessa que roubou a motocicleta com a qual fora
abordado pela polícia militar. Informa que estava na
garupa de um conhecido, do qual se recusa a fornecer
maiores dados, estando, ainda, acompanhados de
outra motocicleta com outros dois ocupantes. Afirma
que portava um simulacro de revólver e, em uma rua
que não se recorda o nome, avistaram um indivíduo
pilotando uma Yamaha/Fazer, quando resolvera por
roubá-lo. Assim, interceptaram aquela pessoa, tendo o
interrogado, de porte do simulacro, anunciado o roubo
e exigido a moto. Afirma que o garupa da outra
motocicleta apoderou-se da moto da vítima e de seus
pertences, tendo, em seguida, todos deixado o local.
Afirma que, logo depois do roubo, a motocicleta fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510205-63.2020.8.26.0050 - Voto no 24.210
10
guardada em seu prédio, tendo, desde então,
permanecido na posse da mesma. Na data de hoje,
saiu com a moto a fim de tirá-la de seu prédio, quando
foi abordado por policiais militares."
Em Juízo, negou os fatos. Alegou que estaria
trabalhando em uma hamburgueria no momento dos fatos, tentando
fazer crer que estaria sendo acusado injustamente. Aduziu que pegou
a motocicleta emprestada de um amigo chamado Luiz porque sua
motocicleta estava quebrada e dela precisava para entregar
hambúrguer. Disse que Luiz teria postado em uma rede social a
aquisição da motocicleta quatro dias antes de sua prisão e que ele iria
emplacá-la em breve. Alegou, ainda, que Luiz consentiu com o
empréstimo do veículo.
Todavia, a versão apresentada pelo insurgente
em Juízo restou completamente isolada das demais provas carreadas
aos autos, além de apresentar notória inconsistência entre si, o que
contribui para emprestar maior credibilidade aos demais depoimentos
prestados.
Portanto, inafastável o r. decreto condenatório,
bem reconhecida a causa de aumento, concluindo por se tratar, na
hipótese dos autos, de roubo majorado pelo concurso de agentes.
Trata-se de roubo efetivamente consumado, pois o acusado deteve a
rei furtivae, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem para
configuração do delito. Impossível, portanto, se falar em absolvição,
sob o fundamento da insuficiência probatória ou desclassificação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510205-63.2020.8.26.0050 - Voto no 24.210
11
o delito de receptação.
Tal entendimento encontra supedâneo na
jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
consagrou a teoria da amotio (ou apprehensio) quanto ao momento da
consumação do crime de roubo, tendo aprovado, recentemente, a
Súmula no 582, suplantando, em definitivo, eventual divergência
quanto à questão suscitada pela defesa, na medida em que dispõe
que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.
Esse também é o posicionamento adotado pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO
DENEGATÓRIO
DE
HC
PROLATADO
POR
TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO
WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL.
VEDAÇÃO.
ROUBO.
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQUILA DO BEM.
DESNECESSIDADE.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. 1. O crime de roubo consuma-se
quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel,
mediante o emprego de violência, passa a ter a posse
da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não
se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem.
Destarte, a prisão do agente logo após a subtração da
res furtiva não configura tentativa de furto, porquanto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510205-63.2020.8.26.0050 - Voto no 24.210
12
crime já foi consumado. Precedentes: HC 91.154,
Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
DJ de 19.12.08; HC 89.488, Segunda Turma, Relatora
a Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.06.08; HC 85.262,
Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ
de 1o.07.05. 2. In casu, o paciente subtraiu, mediante
violência, a bicicleta da vítima. Após a prática
criminosa, empreendeu fuga do local, mas, logo em
seguida, foi interceptado por populares e preso em
flagrante delito pela Polícia Militar. 3. O recurso cabível
contra
acórdão
denegatório
de
habeas
corpus
prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal
e Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105,
inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 4. “A
impetração de novo habeas corpus em caráter
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em
manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-
AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber,
DJe de 1o.08.13). 5. Ademais, “não há nenhuma
ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça
que, embora assente que não conhece de habeas
corpus porque impetrado em substituição ao recurso
ordinariamente previsto, examina as questões postas
com o fito de verificar a existência de constrangimento
ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício”
(HC 116.389, Segunda Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 14.05.13). 6. O Superior
Tribunal de Justiça - inobstante não ter conhecido do
habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que
o writ é substitutivo de recurso ordinário, tendo em
vista ter sido manejado contra decisão denegatória de
HC na Corte Estadual - analisou a possibilidade da
concessão da ordem de ofício, tendo concluído que, no
caso sub examine, não há flagrante ilegalidade que
justifique a adoção desta medida. 7. Recurso ordinário
em habeas corpus a que se nega provimento.(RHC no
119611, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em
10/12/2013)
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da reprimenda, que
deve ser mantida integralmente, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510205-63.2020.8.26.0050 - Voto no 24.210
13
Em primeira fase, nada a justificar a fixação da
pena acima do mínimo legal que resta fixada
em 4 anos de reclusão e 10 dias multa piso
mínimo.
Segunda fase, embora o crime tenha sido
praticado em época de pandemia, o réu é
relativamente capaz, menor de 21 anos de
idade,
motivo
pelo
qual
opera-se
a
compensação entre a agravante e a atenuante.
Na terceira fase aumento 1/3 em razão da
qualificadora do concurso de agentes, o que
resulta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-
multa.
Fica mantido o regime inicial fechado, pois, no
caso em tela, o apelante demonstrou maior periculosidade e ousadia
ao render a vítima, em concurso de agentes e mediante grave
ameaça, exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo. (cf.
TJSP, Apelação no 0001192-18.2011.8.26.0281, Des. Rel. Nelson
Fonseca Júnior, j. em 05.06.2014).
Nesse mesmo sentido, já se posicionou o E.
Desembargador Walter de Almeida Guilherme:
Apelação Roubo majorado peto concurso de pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510205-63.2020.8.26.0050 - Voto no 24.210
14
(Art 157, § 2o, II, do CP) -Apelo visando à
desclassificação para furto tentado e reconhecimento
da atenuante da confissão e sua compensação com a
agravante da reincidência - Inadmissibilidade - Decreto
condenatório embasado na robusta prova do processo,
que revela ação praticada com emprego de grave
ameaça e violência, bem como em comparsaria -
Roubo consumado com a inversão da posse da res-
Réu que admitiu a subtração, todavia, aduzindo que o
fez sem violência ou em comparsaria, a afastar o
reconhecimento da atenuante, porquanto procura
minimizar sua conduta - Penas e regime prisional be
fixados - Apelo desprovido. (TJSP, Apelação Criminal
no 0084679-60.2012.8.26.0050, Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 31.10.2013).
Por fim, o pleito concernente à aplicação da
detração penal não merece acolhida, por se tratar de matéria afeta à
alçada do Juízo das Execuções Criminais, consoante prevê
expressamente o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no 7.210/84,
especialmente porque faltam elementos comprobatórios nos autos do
cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos por parte do
insurgente, de modo que a análise de tais questões restam
prejudicadas. Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal nesta instância recursal,
ou qualquer outra medida atinente ao Juízo das Execuções.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator